Tribunal: TJBA
Processo: 8150872-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8150872-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMARIO PEREIRA CASAES

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s):BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS LEGÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Reconhecida a inexistência do débito e a irregularidade da negativação por ausência de comprovação da relação jurídica pelo fornecedor, mantém-se a obrigação de exclusão da negativação indevida.

2. A existência de outras inscrições negativas preexistentes e legítimas impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o consumidor já se encontrava com restrições creditícias.

3. A aplicação da Súmula 385 do STJ independe do polo passivo da demanda, aplicando-se tanto contra órgãos de proteção ao crédito quanto contra os responsáveis pelas negativações indevidas.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8150872-04.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

EDMARIO PEREIRA CASAES

e apelado

NEON PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a